Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-41.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS NÃO APONTADOS. PREQUESTIONAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante opõe a presente peça processual com o específico objetivo de prequestionamento, não obstante, não aponta qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, de modo que ausente qualquer hipótese que justifique a oposição dos presentes Embargos de Declaração, mister o seu não conhecimento.

3. Ressalta-se que no âmbito dos Juizados Especiais não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

4. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95